Tribunal: STF
Processo: HC 181276
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Juvenal Evaristo Correia Junior, em favor de Rodrigo Costa dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 539.184/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    O paciente foi preso em flagrante em 3/5/2019, convertida em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 45 do Decreto Lei 3.668/41, 14 e 15, da Lei 10.826/2003, e 129, “caput”, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal (fls. 30/33). 
    O impetrante argumenta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa. 
    Requer a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva. 
    A liminar foi indeferida. 
    As informações foram prestadas. 
    O Ministério Público Federal ofertou parecer manifestando-se pela denegação da ordem. 
    Na origem, o processo n. 1510786-63.2019.8.26.0228, oriundo da 3ª Vara do Júri - Foro Central Criminal - Juri, encontra-se com audiência de interrogatório, debates e julgamento designada para 12/12/2019, conforme informações processuais eletrônicas do site do Tribunal a quo consultadas em 5/12/2019. 
    É o relatório. (eDOC 2, p. 112)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa aduz, na petição, inicial, que há excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.
    Em petição apresentada no dia 18.3.2020, adicionou fundamentação a seu pedido com base na pandemia gerada pelo COVID-19.
    Os autos foram a mim encaminhados, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o debate relacionado à pandemia provocada pelo COVID-19 não constou do acórdão impugnado, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal. 
    Ademais, quanto à pandemia gerada pelo covid-19, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Quanto à tese de excesso de prazo, registrou o STJ:
    Segundo informações processuais eletrônicas do site do Tribunal a quo relativas à ação penal, verifica-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 4/5/2019, ao que se seguiu o recebimento da denúncia em 14/5/2019. No dia 23/5/2019 foi indeferido pedido de revogação de custódia e no dia 11/7/2019 negado o pedido de absolvição sumária, determinando-se aguardar audiência designada para 15/7/2019. Extrai-se do andamento do processo na origem que nova audiência foi designada para 21/8/2019 (e posteriormente redesignada para 2/9/2019), sendo que no dia 22/8/2019 foi indeferido novo pedido de revogação de custódia. Em 2/9/2019, não se tem notícia da ocorrência da audiência, mas em 11/9/2019 o juízo do feito determinou subida dos autos ao TJ para julgamento de recurso em sentido estrito, interposto pela defesa. A denúncia foi aditada por duas vezes, em 17/10/2019 (com nova negativa de revogação de prisão) e em 21/11/2019. Na data de 25/11/2019 o magistrado a quo determinou a citação do paciente para responder sobre o segundo aditamento bem como designou novo interrogatório do réu para 12/12/2019. 
    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 
    Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 
    Nesse contexto, em que pese o tempo decorrido, verifica-se a marcha regular e necessária para o deslinde dos fatos, mormente porque houve o aditamento à denúncia por duas vezes, tendo em vista a complexidade que o caso apresenta. Assim, não se constata, desse modo, desídia por parte do Estado. 
    Ademais, não se verifica excesso de prazo na duração do processo, pois o tempo de prisão cautelar não se mostra excessivo ante a pena abstratamente cominada aos delitos imputados. (eDOC 2, p. 113)
    Desse modo, da leitura do excerto acima, vê-se que não há elementos que indiquem o excesso injustificado de prazo, exatamente porque o processo tramita em marcha regular.
    Neste caso concreto, não reputo alongada a instrução processual e, ainda que a mora fosse reconhecida, a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É necessário apurar a presença de circunstâncias que demandam maior tempo, como a complexidade do feito, como se verifica no caso dos autos.. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria.
    Ante o exposto, indefiro a liminar, mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente